Tribunal: TJDFT
Processo: 0718228-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718228-10.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0718977-24.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: GLEISI HELENA HOFFMANN AGRAVADO: TARCISIO LEHMKUHL, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Intime-se a parte agravante para providenciar o pagamento das custas correspondentes ao cumprimento da carta precatória, caso ainda persista o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora